Tribunal: TRF3
Processo: 5018196-44.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
179/821)

5018196-44.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DESDE QUE DECORRENTE DOS MESMOS MALES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo (21/03/2016), com o pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas.

3 - Deflagrada a execução, o INSS apresentou impugnação, ao fundamento da impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença decorrentes da mesma causa, sendo o segurado beneficiário de auxílio-acidente desde 21/09/2007.

4 – Oportunizada ao INSS a demonstração, de forma clara e inequívoca, que os benefícios decorriam da mesma causa incapacitante, nenhuma providência fora tomada, com a certificação de decurso de prazo.

5 – De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

6 - Assim, o questionamento que se levanta em sede de agravo se encontra acobertado pela preclusão temporal, uma vez que deixou o INSS de trazer aos autos, documentos que comprovassem sua alegação, no sentido de que o auxílio-doença e o auxílio-acidente decorriam dos mesmos males.

7 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018196-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARMANDO MARCOS FERNANDES

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIRO FLORENCIO CARVALHO FILHO - SP205892-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018196-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARMANDO MARCOS FERNANDES

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIRO FLORENCIO CARVALHO FILHO - SP205892-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara de Marília/SP que, em ação ajuizada por ARMANDO MARCOS FERNANDES, objetivando a concessão de auxílio-doença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos ofertados pela Contadoria Judicial.

Em razões recursais, defende o INSS o acolhimento da impugnação apresentada, tendo em vista a necessidade de abatimento do montante recebido a título de auxílio-acidente, tendo em vista que decorrente do mesmo fato gerador do auxílio-doença ora concedido.

Devidamente processado o recurso, houve oferecimento de resposta (ID 94527801).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018196-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ARMANDO MARCOS FERNANDES

Advogado do(a) AGRAVADO: JAIRO FLORENCIO CARVALHO FILHO - SP205892-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo (21/03/2016), com o pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas (fls. 07/12).

Deflagrada a execução, o INSS apresentou impugnação, ao fundamento da impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença decorrentes da mesma causa, sendo o segurado beneficiário de auxílio-acidente desde 21/09/2007.

Sobreveio, então, a decisão ID 11996854, por meio da qual o magistrado de origem concedeu prazo para que o INSS demonstrasse, de forma clara e inequívoca, que os benefícios decorriam da mesma causa incapacitante. Confira-se:

“Em que pese as argumentações da Autarquia, entendo que não restou demonstrado de forma inequívoca que os benefícios percebidos pelo autor – auxílio-acidente e auxílio-doença – decorrem de mesma causa incapacitante, pois sequer foram trazidos aos autos os laudos médicos que embasaram as concessões dos referidos benefícios, hipótese na qual residiria a proibição de recebê-los concomitantemente.

Desta forma, intime-se o INSS para que demonstre nos autos, de forma clara e inequícova (sic), suas alegações por ocasião da impugnação apresentada, no prazo de 30 (trinta) dias”.

A Autarquia Previdenciária, no entanto, deixou de cumprir a determinação, sem qualquer justificativa, conforme certidão de decurso lançada pela serventia.

Daí que o juiz de primeiro grau determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que “efetue os cálculos sem o desconto dos valores referentes ao recebimento de auxílio-acidente” (ID 15664188), sobrevindo a memória de cálculo ora homologada.

Pois bem.

Historiados os fatos, e de acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16a edição, p. 1.342/1.343.

Assim, o questionamento que se levanta em sede de agravo se encontra acobertado pela preclusão temporal, uma vez que deixou o INSS de trazer aos autos, documentos que comprovassem sua alegação, no sentido de que o auxílio-doença e o auxílio-acidente decorriam dos mesmos males.

Consoante bem decidido pelo magistrado de origem, “Devidamente intimado a corroborar suas alegações, o INSS limitou-se a fazer alegações. Em que pese as argumentações da Autarquia, entendo que não restou demonstrado de forma inequívoca que os benefícios percebidos pelo autor – auxílio-acidente e auxílio-doença – decorrem de mesma causa incapacitante, pois sequer foram trazidos aos autos os laudos médicos que embasaram as concessões dos referidos benefícios, hipótese na qual residiria a proibição de recebê-los concomitantemente”.

Assim, entendo de rigor o acolhimento da memória de cálculo ofertada pela Contadoria Judicial, posto que em consonância com o quanto decidido pelo julgado exequendo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DESDE QUE DECORRENTE DOS MESMOS MALES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo (21/03/2016), com o pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas.

3 - Deflagrada a execução, o INSS apresentou impugnação, ao fundamento da impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença decorrentes da mesma causa, sendo o segurado beneficiário de auxílio-acidente desde 21/09/2007.

4 – Oportunizada ao INSS a demonstração, de forma clara e inequívoca, que os benefícios decorriam da mesma causa incapacitante, nenhuma providência fora tomada, com a certificação de decurso de prazo.

5 – De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

6 - Assim, o questionamento que se levanta em sede de agravo se encontra acobertado pela preclusão temporal, uma vez que deixou o INSS de trazer aos autos, documentos que comprovassem sua alegação, no sentido de que o auxílio-doença e o auxílio-acidente decorriam dos mesmos males.

7 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.